Tribunal: TJDFT
Processo: 0722021-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722021-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: JULIANA FELIPPE COSTA DESPACHO 1) O processo já está em pauta telepresencial. 2) Defiro a sustentação oral à requerente (agravante) e à parte contrária, se desejar, independente de novo requerimento, em respeito ao princípio do contraditório. 3) Procedam os advogados na forma estabelecida na certidão de ID. Núm. 20007931, de 24 de setembro de 2020. P.R.I. Brasília, DF, 8 de outubro de 2020 O Relator, Des. Diaulas Costa Ribeiro